Tribunal: TJES
Processo: 0038205-76.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038205-76.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHARLES DE OLIVEIRA COELHO e outros (5)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LISTA DE ANTIGUIDADE DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO CONSTATADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE REVELA ILEGAL OU ABUSIVA. SOLUÇÃO CONFORME ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE RESPEITO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA ÉPOCA. OBSERVÂNCIA DAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. PRUDENTE RESPEITAR MÉRITO ADMINISTRATIVO. ORIENTAÇÃO DA LEI DE INTRODUÇÃO AO DIREITO BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em fato consumado diante do fato de que a lista só pode ser considerada efetivamente definitiva a partir do momento em que as demandas judiciais capazes de interferir na antiguidade tenham, em sua totalidade, transitado em julgado.

2. Não há ilegalidade na distinção realizada pela Administração Pública para beneficiar os candidatos que tiveram ingresso regular nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em detrimento daqueles que tiveram sua situação regularizada apenas em virtude da edição do Decreto nº 1.111-R.

3. No BGPM nº 024 de 13.06.2013, a Administração Pública, diante do imbróglio ocorrido pelas diversas ações judiciais questionando o concurso de 1995, associado ao fato de o Decreto nº 1.111-R ter regularizado a situação de candidatos que não possuíam sentença favorável a suas pretensões, nem tinham sido aprovados regularmente no certame, buscou alternativa legítima para solucionar a controvérsia que cerca a antiguidade.

4. A solução adotada pela Administração Pública não se revela ilegal ou abusiva, diante da necessidade de compatibilizar as diversas circunstâncias de ingresso na carreira, em atenção às especificidades do caso. Havendo aqueles que ingressaram em situação jurídica diversa da regular, como é o caso dos impetrantes, foi necessário encontrar alternativa à ordem de antiguidade que resultaria do certame, sendo razoável antepor os que tiveram ingresso regular nos quadros da PMES.

5. A LINDB exprime a necessidade de observância do primado da realidade (artigo 22), segundo o qual, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos reais da situação posta, bem como as exigências das alternativas disponíveis à época. Não se pode ignorar também as consequências práticas da decisão (artigo 20, LINDB), especialmente diante do interesse público.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
CHARLES DE OLIVEIRA COELHO E OUTROS
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que em sede de
MANDADO DE SEGURANÇA
, denegou a segurança requerida.

Em suas razões recursais (fls. 617 e seguintes), os apelantes alegam que foram incorporados nos quadros da PMES em 1996 por liminar deferida no processo n° 024.960.004.455, todavia, este restou extinto sem resolução do mérito, em virtude da publicação do Decreto nº 1.111-R. Aduzem que o quadro de antiguidade confeccionado e publicado no BGPM nº 024 de 13.06.2013 os preteriu em antiguidade, por ter sido implementada distinção entre os candidatos que ingressaram na corporação regularmente (por decisão judicial favorável ou regular aprovação) e os tiveram seu ingresso garantido pelo Decreto nº 1.111-R.

Assim, argumentam, em síntese, que com o Decreto nº 1.111-R, houve reconhecimento do pedido por parte do Estado do Espírito Santo, motivo pelo qual não deve ser permitida distinção entre a situação dos impetrantes e dos demais membros da PMES no que diz respeito à ordem de antiguidade a ser observada pela corporação.

Pois bem. Primeiramente, reputo relevante explicitar as especificidades do caso concreto, para elucidar a controvérsia posta.

Verifica-se da inicial que os autores (3º Sargentos do Quadro de Saúde da PMES) impetraram o presente mandado de segurança em face da relação de antiguidade publicada no BGPM nº 024 de 13.06.2013, que os teria preterido em antiguidade por ter sido implementada distinção entre os candidatos que ingressaram na corporação regularmente (por decisão judicial favorável ou regular aprovação) e os tiveram seu ingresso garantido pelo Decreto nº 1.111-R (que é o caso dos impetrantes).

No caso, os autores foram incorporados à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo ainda no ano de 1996, por força de ordem judicial liminar, proferida em mandado de segurança anterior, de número 024.960.004.455, que havia sido mantida por sentença.

Após a submissão do acórdão ao Superior Tribunal de Justiça, a Corte Superior determinou a reforma da manifestação judicial proferida por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, anulando o processo, com expressa determinação de que fosse efetivada a citação dos litisconsortes passivos necessários, enquanto requisito de validade do processo.

Ocorre que, após o retorno do feito à Vara de Origem, os impetrantes foram intimados para promoverem a citação, nos termos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, todavia, a determinação judicial não fora cumprida, o que culminou na extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de citação dos litisconsortes passivos necessário
s, destacando ainda o juiz vislumbrar a
perda superveniente do interesse de agir, diante da edição do Decreto nº 1.111-R, que garantiu a manutenção dos recorrentes nos quadros da Polícia Militar.

Na verdade, o Decreto confirmou nos quadros da PMES todos os atos de ações judiciais que discutiam a irregularidade dos editais 02 e 03 de 1995.
Assim, argumentam os recorrentes que permaneceram no exercício de suas funções de forma plena até a publicação do BGPM nº 024 de 13.06.2013, no qual consta o quadro de antiguidade para fins de promoção de 3º Sargento, momento no qual tomaram conhecimento do ato tido como coator, que alterou a antiguidade dos impetrantes na carreira.

Nesse contexto, tem-se como ponto controverso examinar se deve ser aplicada a teoria do fato consumado quanto à regra de antiguidade anteriormente adotada pela PMES, bem como se há ilegalidade no ato da autoridade coatora de implementar distinção na referida lista entre os candidatos que ingressaram na corporação por decisão judicial favorável ou regular aprovação (com antiguidade definida pela nota final do concurso) e os candidatos que tiveram seu ingresso garantido apenas pelo Decreto nº 1.111-R (com antiguidade definida pela nota final do concurso, todavia, posterior a dos candidatos com ingresso “regular”).

Quanto à teoria do fato consumado, razão não assiste aos recorrentes, considerando que os próprios precedentes por eles citados dizem respeito a situações nas quais a aplicação da teoria se relaciona com a manutenção de candidatos no cargo público.
Em contrapartida,
in casu
, os autores pretendem a utilização da teoria do fato consumado como forma de lhes garantir não a manutenção do cargo, mas uma posição na ordem de antiguidade da carreira.

Acerca da lista de antiguidade, diga-se de passagem, tem-se que, até o momento do trânsito em julgado das decisões judiciais, a Administração Pública não tem a possibilidade de definir de forma plena a antiguidade dos Policiais Militares, uma vez que, a malfadada lista depende, por óbvio, da nota atingida por cada um dos candidatos.

Segundo informações prestadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, inclusive, “
a antiguidade dos militares que ingressaram na PMES por meio do concurso püblico para Sargento Especialista da Saüde no ano de 1995, ainda não está completamente definida, tendo em vista que ainda existe 01 (um) processo que ainda não possui decisão com trânsito em julgado (024.9 8.020275-8)
.”.

Assim, não há que se falar em fato consumado diante do fato de que a lista só pode ser considerada efetivamente definitiva a partir do momento em que as demandas judiciais capazes de interferir na antiguidade tenham, em sua totalidade, transitado em julgado.

Por conseguinte, não vislumbro provas da ilegalidade na distinção realizada pela Administração Pública para beneficiar os candidatos que tiveram ingresso regular nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em detrimento daqueles que tiveram sua situação regularizada apenas em virtude da edição do Decreto nº 1.111-R.

Neste ponto, imperioso ressaltar que os militares que não obtiveram sucesso nas ações judiciais relacionadas ao concurso, como é o caso dos apelantes, só foram mantidos como membros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo por força do Decreto n.° 1.111-R, sendo este o único motivo pelo qual mantiveram o cargo.

Isto é, aqueles que tiveram sua situação na Administração Pública regularizada apenas pela edição do mencionado ato normativo foram preteridos na classificação por antiguidade em relação aos que foram aprovados regularmente no concurso, o que, por elementar, abarca os que tiveram decisão judicial favorável a seus interesses.
Ora, no caso dos autores, conforme se verifica no processo de número 024.96.000445-5, em relação ao litisconsórcio passivo necessário, restou estabelecido que:

[...]
Com estas considerações, conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão, dou-lhe provimento para que, anulando processo a partir da impetração, seja determinada a citação dos litisconsortes passivos necessários
. [...]

A partir desta determinação, do Superior Tribunal de Justiça, o feito retornou ao juízo de origem, momento no qual os autores foram intimados para que citassem os litisconsortes passivos necessários, todavia, tal determinação não fora cumprida, o que, aliado ao fato de ter sido editado o Decreto n.° 1.111-R, gerou a extinção do feito sem resolução do mérito.

Logo, tem-se situação na qual os impetrantes, a bem da verdade, só foram mantidos nos quadros da PMS em virtude do Decreto n.° 1.111-R, notadamente quando, por sua inércia em formar o litisconsórcio passivo necessário no processo 024.96.000445-5, não obtiveram amparo judicial para ingressarem no concurso público necessário ao provimento do cargo que hoje ocupam.

Parece claro, portanto,
que a situação dos recorrentes, que foram mantidos como membros da Polícia Militar em razão apenas do Decreto, se diferencia daqueles que ingressaram no cargo em virtude de aprovação regular no certame, ainda que por intermédio de decisão judicial. Até porque, a Administração Pública não possui a prerrogativa de descumprir ordens judiciais, de modo que se vê obrigada a proceder a manutenção dos candidatos no concurso, com posterior nomeação conforme determinação judicial.

A esse respeito, vejamos a jurisprudência pátria, que é clara ao estabelecer que inexiste preterição em certame quando há estrito cumprimento de ordens judiciais:

[...] I –
Inexiste preterição quando a autoridade tida por coatora expede ato que visa o estrito cumprimento de ordem judicial
. II -
Nesse contexto, não comprovada a ilegalidade ou o abuso na publicação da lista de antiguidade contida no Boletim Geral nº 69, de 2019, torna-se inviável reconhecer o direito à inclusão do impetrante no Quadro Especial de Acesso ou Quadro Normal de Acesso, notadamente pela via mandamental
. III – Sem a referida inclusão, o indeferimento de pedido que objetive a promoção do impetrante é medida que se impõe. IV – Segurança denegada.(TJ-AM - MS: 40017918420198040000 AM 4001791-84.2019.8.04.0000, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 13/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/08/2019)

[...]
NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O DIREITO À PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO COM A PROVA DA PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRETERIÇÃO NA EVOLUÇÃO FUNCIONAL DO AUTOR, ORA EMBARGANTE. [...]
PRETERIÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA A PARTIR DA ORDEM DE ANTIGUIDADE, MERECIMENTO OU ESCOLHA DE CADA QUADRO. MILITAR INDICADO COMO PARADIGMA QUE FOI PROMOVIDO EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INOBSERVÂNCIA, PELA ADMINISTRAÇÃO, DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA
. [...] AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO À PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. [...] (TJ-AL - EMBDECCV: 07077683820198020001 Maceió, Relator: Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Data de Julgamento: 01/06/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2023)

Em suma, com a extinção do Mandado de Seguranca 024.96.000445-5, restou afastada a pretensão que embasa também a presente demanda, uma vez que a manutenção dos recorrentes nos quadros da Corporação Militar está calcada apenas e tão somente no Decreto nº 1.111-R; sendo inviável manter os efeitos decorrentes da liminar que fora proferida no mencionado feito (024.96.000445-5), quando este restou anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, com posterior extinção sem resolução do mérito por descumprimento de determinação judicial por parte dos próprios autores, sendo a ausência de interesse argumentação utilizada apenas como
obiter dictum
, notadamente quando a não citação dos litisconsortes passivos, em qualquer caso, impediria o prosseguimento do feito.

Saliento ainda que no BGPM nº 024 de 13.06.2013, a Administração Pública, diante do imbróglio ocorrido pelas diversas ações judiciais questionando o concurso de 1995, associado ao fato de o Decreto nº 1.111-R ter regularizado a situação de candidatos que não possuíam sentença favorável a suas pretensões, nem tinham sido aprovados regularmente no certame, buscou uma alternativa para solucionar a controvérsia que cerca a antiguidade.

Nesse sentido, a PMES estabeleceu que a data de 13.12.1995 seria tida como o marco para ingresso na Graduação de 3º Sargento para todos os originários do malfadado concurso público, incluindo os que ingressaram regularmente (por regular aprovação ou decisão judicial favorável) e, ainda, aqueles que, como os autores, não venceram ações judiciais e foram regularizados por ato normativo. Senão, vejamos:

[...] Pelo exposto, para se estabelecer a antiguidade dos 3º Sargentos da QPMP-S do concurso público regulado pelo Edital nº 002/1995, sou de parecer que a CPP adote a data única de 13/12/1995 como de ingresso na graduação de 3º Sargento para todos os originários do concurso público, sejam os que ingressaram regularmente e possuem nota do concurso, sejam os autores vencedores ou não de ações judiciais com nota de concurso conhecida, sejam as que não possuem nota de concurso conhecida. Em seguida a lista deverá constar sequencialmente, em ordem de antiguidade, os seguintes militares:

3° Sargentos QPMP-S que ingressaram na Corporação regularmente juntamente com os autores de ações judiciais que possuem sentença favorável e possuem nota de concurso conhecida. A antiguidade para todos estes será pela nota final do concurso (BCG nº 015/1998 e BCG nº 001/2000) conforme prevê o art. 29 do Edital do certame.

3º Sargentos QPMP-S autores de ações judiciais que não possuem sentença favorável, mas que possuem nota de concurso conhecida. A antiguidade entre estes será definida pela nota final do concurso (BCG nº 001/2000) conforme prevê o art. 29 do Edital do certame. Como não foram vencedores nas ações judiciais, ingressaram na Corporação em virtude do Decreto nº 1.111 -R/2002.

3º Sargentos QPMP-S que não possuem nota de concurso conhecida. A antiguidade entre estes será definida conforme o art. 14, §2º, letra “b” do Estatuto da PMES. Estes também ingressaram na Corporação em virtude do Decreto 1.111 -R/2002.

Dessa feita, a solução adotada pela Administração Pública não se revela ilegal ou abusiva, diante da necessidade de compatibilizar as diversas circunstâncias de ingresso na carreira, em atenção às especificidades do caso. Havendo aqueles que ingressaram em situação jurídica diversa da regular, como é o caso dos impetrantes, foi necessário encontrar alternativa à ordem de antiguidade que resultaria do certame, sendo razoável antepor os que tiveram ingresso regular nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Consoante orientação da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, decisão judicial sobre a regularidade de conduta perpetrada pelo gestor público deve levar em conta a situação prática à época, o que revela a legitimidade do agir administrativo, que diante das especificidades do caso, optou por solução interpretativa legítima da situação:

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1º
Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente
.

Outro não é o entendimento da jurisprudência, ao indicar que deve-se considerar as dificuldades reais da Administração Pública e as circunstâncias práticas que influenciaram na tomada de decisão:

[...]
Necessidade de considerar os obstáculos, as dificuldades reais do gestor e as circunstâncias práticas que influenciaram a sua ação. Art. 22 da LINDB
. [...] (TJSP; APL-RN 1006363-98.2018.8.26.0278; Ac. 17247206; Itaquaquecetuba; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Prataviera; Julg. 16/10/2023; DJESP 10/11/2023; Pág. 3326)

[...] 3.
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) exprime a inafastável necessidade de observância do princípio da realidade, ou primado da realidade, segundo o qual, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo (artigo 22)
. [...] (TJDF; APC 07050.42-94.2022.8.07.0018; 174.7822; Oitava Turma Cível; Relª Desª Carmen Bittencourt; Julg. 22/08/2023; Publ. PJe 01/09/2023)

[...] 5.
Nada obstante, o art. 22, caput, da LINDB dispõe que na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados
. [...] (TRF 5ª R.; AG 08038322620234050000; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Manoel de Oliveira Erhardt; Julg. 08/08/2023)

Como se extrai, o primado da realidade impõe que o exame do agir administrativo considere os obstáculos reais da situação posta, bem como as exigências das alternativas disponíveis à época, o que reforça a legalidade da lista de antiguidade publicada no BGPM nº 024 de 13.06.2013.

Pensar de forma diversa pode gerar impacto em toda a lista de antiguidade da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que a alteração do critério então adotado pela Administração ocasionaria alteração substancial na lista, não sendo prudente a tomada de decisão sem levar em conta as consequências práticas da decisão:

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial,
não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão
.

A esse respeito, destaco os seguintes julgados:

[...] 3.
Cabe ao julgador, para inobservar a política pública adotada, justificar a sua decisão em eventual falha praticada pelo órgão administrativo competente, e, o que se faz também essencial: Considerar os parâmetros e limites definidos pela LINDB
- Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, notadamente as disposições contidas em seus artigos 20 a 24,
que se referem à necessidade de avaliação das consequências práticas da decisão, e aos critérios a serem observados quando do controle da atuação administrativa
. [...] (TJMG; AI 1046327-46.2023.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 31/08/2023; DJEMG 31/08/2023)

[...]
Não se pode ignorar as consequências práticas da decisão (artigo 20, LINDB), especialmente diante do interesse público
[...] (TJRJ; AI 0013011-91.2023.8.19.0000; Vassouras; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 04/08/2023; Pág. 824)

[...]
Em relação ao artigo 20 da LINDB, mencione-se que seu objetivo é estabelecer o consequencialismo como fundamento das decisões, de forma a afastar a motivação embasada em valores jurídicos meramente abstratos, sem o devido cotejo com o caso em concreto
. [...] (TJRJ; APL 0077033-41.2012.8.19.0002; Niterói; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Helda Lima Meireles; DORJ 05/08/2021; Pág. 249)

Assim, considerando as circunstâncias da época, bem como o elevado impacto que eventual concessão da segurança poderia gerar aos quadros de antiguidade da Polícia Militar, não vislumbro possibilidade de atentar às pretensões recursais, sendo prudente respeitar os critérios para solução da controvérsia adotados pela Administração Pública, que não se revelam ilegais ou abusivos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CHARLES DE OLIVEIRA COELHO E OUTROS
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/12/2023 às 17:57:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48734011122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)